Tribunal: TJBA
Processo: 8002734-44.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002734-44.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAYSA LARA SANTOS DA SILVA Advogado(s): CRISTIANO PATROCINIO DOS SANTOS APELADO: M. M. F. e outros (2) Advogado(s):SUSAN CAROLINE FERREIRA GOMES, FABIANA SANTANA DA CRUZ, CRISTIANO PATROCINIO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM - REJEIÇÃO DE PRECLUSÃO DA DEFESA APRESENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO ESTADO DE FILHO E DO REQUISITO DA REPUTAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Caso em exame: Ação de reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva post mortem ajuizada pela suposta filha socioafetiva contra os herdeiros do de cujus, sob o argumento de que conviveu com o falecido desde os dois anos de idade e era tratada como filha, tendo sido incluída como dependente em plano de saúde e em declarações de imposto de renda do autor da herança. O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, motivando a interposição do presente recurso de apelação pela requerente que busca a reforma integral da sentença. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu preclusão do direito de defesa do herdeiro menor por ter apresentado oposição detalhada apenas na fase de alegações finais orais; e (ii) saber se o suporte financeiro e a inclusão da autora como dependente em documentos fiscais e assistenciais são suficientes para comprovar a vontade inequívoca do falecido e a posse do estado de filha, notadamente o requisito da reputação social (reputatio), para fins de reconhecimento de vínculo parental socioafetivo. III. Razões de decidir: A apresentação de teses defensivas em alegações finais, após a fase de instrução probatória, consubstancia o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, não configurando preclusão processual. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige a demonstração clara e inequívoca da posse do estado de filho, que é composta pelo tratamento cuidadoso (tractatus), utilização do nome (nominatio) e, fundamentalmente, pela reputação pública e social perante a comunidade e a família (reputatio). A mera inclusão da apelante em plano de saúde e no imposto de renda pelo falecido demonstra solidariedade e suporte financeiro, inerentes ao contexto da união estável que o de cujus mantinha com a genitora da autora, mas não suprem a ausência de demonstração pública e notória da condição de filha. A prova oral colhida em juízo confirmou a completa ausência de apresentação da autora como filha ao núcleo familiar de origem do falecido, impedindo a configuração do estado de filiação por ausência de reputação social e vontade inequívoca de adoção, recaindo sobre a autora o ônus não superado de provar o fato constitutivo do seu direito. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Legislação relevante citada: CC, art. 1.593. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2367165/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação 8001651-80.2020.8.05.0141, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 27.05.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002734-44.2023.8.05.0039, em que figuram como Apelante LAYSA LARA SANTOS DA SILVA e como Apelados os HERDEIROS DE JOSÉ EDMILSON FERREIRA, BERENICE DUTRA DOS SANTOS, M.M.F representados por sua genitora TAIALA MARTINS DE AGUIAR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA